Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. CONDIÇÃO DE IDOSO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA INVIÁVEL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante do quadro probatório produzido, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, sendo a manutenção da condenação do acusado como incurso no artigo 140, § 3o, do Código Penal medida de rigor.
2. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
4. Recurso desprovido.